Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727194-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1.Intimem-se as partes para juntar aos autos planilhas do débito com a indicação da diferença entre os valores das multas aplicadas na inicial da execução fiscal e daquelas devidas em razão da adequação determinada na decisão agravada. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator